Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716169-11.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IRIS CEZAR HENDGES DECISÃO No petitório de ID 17733933 a parte recorrida pugna pelo adiamento do julgamento do recurso, pautado para julgamento na sessão por videoconferência que ocorrerá no próximo dia 22. Argumenta que possui outros 3 processos pautados para julgamento na mesma data. Considerando o justo impedimento e o pedido realizado anteriormente para sustentação oral, defiro o requerimento de exclusão do processo do julgamento agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na próxima sessão por videoconferência. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator